Tribunal: TJMT
Processo: 1017234-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017234-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVADO), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVADO), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA SACRAMONE - CPF: 296.605.498-06 (ADVOGADO), ALFREDO CABRINI SOUZA E SILVA - CPF: 410.389.648-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR REJEITADA E RECONHECIDA A PREJUDICIALIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO AGRAVO INTERNO – PENHOR AGRÍCOLA (SOJA) – ÊXITO DAS RECUPERANDAS NA SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL ADQUIRIDO EM 2013 NO VALOR DE R$ 50.000,00 SEM ANUÊNCIA DA CREDORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE ATUALMENTE O VALOR DO IMÓVEL ATINJA A QUANTA SUPERIOR A R$ 16.000.000,00 – BEM QUE NÃO
REÚNE CARACTERÍSTICAS/CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA SUBSTITUIR A GARANTIA EXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em perda do objeto recursal, se persiste a pretensão da agravante na substituição do imóvel dado em garantia quando da substituição pelo penhor agrícola (soja).

Conforme estabelece o artigo 50, § 1o da Lei no 11.101/2005
: “§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.”

Pertinente o reconhecimento que o imóvel objeto da substituição pelo penhor agrícola não reúne características/condições necessárias para substituir a garantia existente, se as recuperandas/devedoras não demonstram, efetivamente, a sua valorização para quantia superior a R$ 16.000.000,00 já que adquirido em 2013 pelo valor de R$ 50.000,00.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017234-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

AGRAVADOS: AQUILES MAFINI E OUTROS (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de determinação da lavratura do termo de caução referente ao imóvel objeto da matrícula n.o 25.635, registrado no CRI de Sorriso/MT, o qual deve ser assinado pelo representante da empresa e de averbação da caução junto à serventia extrajudicial.

A agravante relata que é credora de R$ 6.156.946,48 do agravado Aquiles na Execução de Título Extrajudicial n. 1000145-31.2020.8.11.0107, na qual foi determinado o arresto cautelar de soja em grãos para a garantia do crédito executado; comenta que foram arrestados 4.063,927,00 kg de soja de propriedade do Sr. Aquiles, estando o produto bloqueado nos autos da execução; após a ordem de arresto cautelar, o Sr. Aquiles requereu e foi deferido o processamento de sua recuperação judicial.

Narra que o agravado requereu a liberação do arresto, mas foi rejeitado o pedido; cita que os recuperandos interpuseram agravo de instrumento e na decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo
“apenas para autorizar a restituição da soja arrestada mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea pelos agravantes, como contracautela necessária”
; afirma que os recuperandos ofereceram
“um terreno baldio sem nenhum valor em troca da soja arrestada, sendo esta a “caução idônea” ofertada pelo agravado”.

Argumenta que o agravado apresentou um laudo unilateral e impreciso que indica o valor de R$ 16 milhões para o imóvel e, sem ouvir a agravante, a Magistrada acolheu o pedido; comenta que demonstrou não ter o imóvel o valor indicado, tratando-se de um terreno baldio sem nenhuma benfeitoria e localizado em zona afastada da cidade, bem como, de difícil comercialização, mas a Magistrada não reconsiderou a decisão; aduz que o imóvel foi adquirido pelos agravados em março de 2013, pela quantia de R$ 50.000,00.

Expõe que no balancete da recuperanda Mafini, o imóvel está descrito no ativo circulante da empresa pelo valor de R$ 50.000,00, informação fornecida pelo administrador judicial; alega que o perigo da demora consiste no fato que a Magistrada já assinou o termo de caução do imóvel e ordenou a expedição de ofício com urgência ao Juízo da execução para que este providencie o necessário para a liberação da soja.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito o provimento do recurso, com o reconhecimento de que o imóvel ofertado pelo agravado não reúne as condições necessárias para substituir a garantia hoje existente em favor da C. Vale (id 103168976).

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, os agravados arguem preliminares e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina p
ela prejudicialidade do recurso de agravo regimental e, em sede de recurso de agravo de instrumento, pelo não acolhimento das preliminares aventadas e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS MARCELO SACRAMONE, OAB/SP No 240.389, E RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA, OAB/MT No 12627-A.

PARECER (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os agravados relatam que já receberam a soja objeto do penhor, de modo que ocorreu a perda do objeto recursal. Em verdade, o agravo interno constante em id. 105975952 perdeu seu objeto em razão da entrega da soja aos agravados e posterior venda do produto, visto que impossível o deferimento da liminar para suspender a sua restituição.

Situação que não se aplica no agravo de instrumento, pois a agravante ainda pretende a substituição do imóvel dado em garantia quando da substituição pela soja, ao argumento que o bem não possui as condições necessárias para substituir a garantia existente.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a preliminar de preclusão do direito de contestar o laudo de avaliação dos imóveis apresentados pelos recuperandos no Plano de Recuperação Judicial, se confunde com o mérito e será analisado em momento oportuno.

Em resumo, a agravante ajuizou a ação de execução na qual foi determinado o arresto cautelar de soja em grãos para a garantia do crédito executado; comenta que foram arrestados 4.063,927,00 kg de soja de propriedade do Sr. Aquiles (devedor/recuperando); após o deferimento do processamento de sua recuperação judicial, o agravado requereu a liberação do arresto, mas foi rejeitado o pedido e, então, interpuseram agravo de instrumento e na decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo apenas para autorizar a restituição da soja arrestada mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea; ofertaram o imóvel com matrícula n.o 25.635, registrado no CRI de Sorriso/MT indicando que está avaliado em R$ 16.000.000,00.

Pois bem. No balancete da recuperanda Mafini, o imóvel está descrito no ativo circulante da empresa pelo valor de R$ 50.000,00, como informa o administrador judicial. E, na matrícula do imóvel, consta que a Mafini Incorporadora de Imóveis (recuperanda) adquiriu o bem em março de 2013, pela quantia de R$ 50.000,00.

As recuperandas apresentaram avaliação unilateral do imóvel em R$ 16.215.322,48. Embora a credora/agravante tenha apresentado objeção ao plano de recuperação judicial sem discutir ou submeter ao Juízo a apuração acerca do valor do imóvel objeto da caução mediante perícia judicial, não há falar em preclusão.

A objeção ao Plano de Recuperação Judicial apresentada pela credora é peça (incidente) processual que trata da questão de fundo existente no plano, ou seja, o planejamento para o pagamento dos credores.

Já o objeto do recurso não é insurgência contra o plano de recuperação judicial, mas em relação ao imóvel dado como substituição da garantia prestada pelos recuperandos. Inexiste preclusão, por se tratar de questão incidental e que surgiu após a objeção apresentada pela agravante ao plano de recuperação judicial; ou seja, a questão foi aventada com a execução da dívida em desfavor dos recuperandos e não é crível aceitar que poderiam prever tal situação.

Ademais, o artigo 50, § 1o da Lei no 11.101/2005 estabelece que a substituição da garantia deve ter a concordância do credor.

“Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.”

Nesse sentido o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. ATRATIVIDADE DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS PROMOVIDAS UNICAMENTE CONTRA A RECUPERANDA. 1. Nos termos do recente entendimento firmado pela e. Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.794.209/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva), "3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" e
"4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição" (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 1 2/5/2021, DJe 29/6/2021)
. (...)”
(AgInt no CC n. 176.287/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021)
2. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.582.301/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022).

Sobre o valor do bem imóvel dado em substituição da garantia de penhor agrícola (soja), na origem se trata de execução de título extrajudicial, na qual foi reconhecida a essencialidade do bem dado em garantia (soja) e as recuperandas conseguiram por caução idônea.

Ao Juízo de origem, as agravadas indicaram o imóvel de matrícula no 25.635 do CRI de Sorriso/MT e a agravante não anuiu ao argumento que o valor da avaliação em laudo unilateral não está correta; ou seja, está além do que realmente vale o bem.

Nesse passo, foi deferida a liminar recursal no Agravo de Instrumento no 1015833-29.2021.8.11.0000 interposto pelas ora agravadas contra a decisão de indeferimento do pedido de restituição de 4.063.927,00 kg de soja arrestados pela credora C. Vale Cooperativa Agroindustrial na ação de execução, apenas para autorizar a
restituição da soja arrestada mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea pelos agravantes (ora agravados),

como contracautela necessária.

E, como acima registrado, os agravados adquiriram o bem em 2013, registrado sob a matrícula no 25.635 do CRI de Sorriso/MT, no valor de R$ 50.000,00. Embora a Administradora Judicial tenha opinado pelo deferimento do pedido, já que o citado bem não contém ônus e integra o ativo circulante das recuperandos, em análise mais acurada, as recuperandas não demonstram até o momento a valorização atingida pelo bem e indicada em laudo por eles contratados.

Ou seja, não há evidência plausível que justifique a aquisição do bem pelo valor de R$ 50.000,00 em 2013 e, atualmente, esteja avaliado em R$ 16.215.322,48. O crédito da agravante se aproxima de R$ 7.000.000,00 e não está evidente que o imóvel ofertado garanta a execução, de modo que a decisão deve ser reformada a fim de que outro (s) bem (s) seja ofertado pelas recuperandas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo prejudicado o agravo interno e PROVEJO o recurso, a fim de reconhecer que o imóvel em questão não reúne características/condições necessárias para substituir a garantia existente em favor da C. Vale.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 05 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 19/07/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE JULHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por C. Vale Cooperativa Agroindustrial, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Recuperação Judicial n° 1000678-38.2021.8.11.0015, autorizou a substituição de uma garantia da ora agravante (arresto de grãos de soja), pela caução de um imóvel de propriedade dos ora agravados (Id. no 103168978).

A agravante diz ser credora de do agravado Sr. Aquiles Mafini – Em recuperação Judicial, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000145-31.2020.8.11.0107, no valor de R$ 6.156.946,48, na qual foi determinado o arresto cautelar da soja em grãos para o fim de garantir o crédito Executado. Foram arrestados R$ 4.063.927,00 de soja de propriedade do Sr. Aquiles Mafini – Em recuperação Judicial.

Ocorre que, na ação de execução de título extrajudicial acima mencionada, foi reconhecida a essencialidade do bem dado em garantia, qual seja, a soja em grãos, sendo que os agravados lograram êxito em substituir o referido bem por caução idônea. Foi então que, os ofertaram o bem imóvel registrado sob a matrícula no 25.635 do CRI de Sorriso/MT.

Todavia, a agravante não aceita o bem dado em garantia, alegando que o referido imóvel não vale o valor indicado no laudo de apresentação de bens no plano de recuperação judicial, bem como, que o imóvel não possui as condições necessárias para a substituição da garantia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do d. Procurador aulo Ferreira Rocha, opina pela prejudicialidade do recurso de agravo regimental e, em sede de recurso de agravo de instrumento, pelo não acolhimento das preliminares aventadas e
, no mérito, pelo provimento do recurso interposto
.

Consta no bem lançado voto condutor da Eminente Desembargadora relatora que:

“Sobre o valor do bem imóvel dado em substituição da garantia de penhor agrícola (soja), na origem se trata de execução de título extrajudicial, na qual foi reconhecida a essencialidade do bem dado em garantia (soja) e as recuperandas conseguiram por caução idônea.

Ao Juízo de origem, as agravadas indicaram o imóvel de matrícula no 25.635 do CRI de Sorriso/MT e a agravante não anuiu ao argumento que o valor da avaliação em laudo unilateral não está correta; ou seja, está além do que realmente vale o bem.

Nesse passo, foi deferida a liminar recursal no Agravo de Instrumento no 1015833-29.2021.8.11.0000 interposto pelas ora agravadas contra a decisão de indeferimento do pedido de restituição de 4.063.927,00 kg de soja arrestados pela credora C. Vale Cooperativa Agroindustrial na ação de execução, apenas para autorizar a restituição da soja arrestada mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea pelos agravantes (ora agravados), como contracautela necessária”.

E, como acima registrado, os agravados adquiriram o bem em 2013, registrado sob a matrícula no 25.635 do CRI de Sorriso/MT, no valor de R$ 50.000,00. Embora a Administradora Judicial tenha opinado pelo deferimento do pedido, já que o citado bem não contém ônus e integra o ativo circulante das recuperandos, em análise mais acurada, as recuperandas não demonstram até o momento a valorização atingida pelo bem e indicada em laudo por eles contratados.

Ou seja, não há evidência plausível que justifique a aquisição do bem pelo valor de R$ 50.000,00 em 2013 e, atualmente, esteja avaliado em R$ 16.215.322,48. O crédito da agravante se aproxima de R$ 7.000.000,00 e não está evidente que o imóvel ofertado garanta a execução, de modo que a decisão deve ser reformada a fim de que outro (s) bem (s) seja ofertado pelas recuperandas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo prejudicado o agravo interno e PROVEJO o recurso, a fim de reconhecer que o imóvel em questão não reúne características/condições necessárias para substituir a garantia existente em favor da C. Vale.

A insurgência recursal consiste na alegação da agravante de que o bem dado em substituição da garantia de penhor agrícola existente com os recuperandos, ora agravados, não possui valor suficiente para realizar a substituição da garantia efetuada.

Pois bem. Sabe-se que, na substituição de bem objeto de garantia real, é necessária a aprovação expressa do credor titular da garantia, nos termos do que dispõe os artigos 49, § 5o e 50, § 1o da Lei no 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 5o Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4o do art. 6o desta Lei.”

“Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.”

Em análise detida dos autos, verifico que a empresa agravante, logrou êxito em demonstrar que há uma discrepância descomunal entre o valor do imóvel segundo o laudo de avaliação unilateral apresentado pelos agravados
R$ 16.215.322,48
– (cf. ID. 123882995 – Pág. 13 e 26) – no plano de recuperação judicial, e o valor de
R$50.000,00
, quando o bem foi adquirido em 2013, conforme registrado sob a matrícula no 25.635 do CRI de Sorriso, documento vinculado ao ID. 103168989, pág. 5/6.

Ademais, verifica-se pelo próprio laudo (id 123882995) que os agravados possuem incontáveis números de bens que poderão oferecer em substituição a este, não aprovado pela agravante/credora. Vale registra que ao discordar do bem oferecido em substituição ao arresto primeiro, a agravante tão somente exerceu um direito seu, conforme disposto no § 1o do artigo 50 da Lei no 11.101/2005, retro transcrito.

Com essas considerações acompanho o bem lançado voto da eminente relatora a fim de reconhecer que o imóvel, dado em substituição de garantia do arresto, em questão não reúne características/condições necessárias para substituir a garantia existente em favor da Agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022